Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739275-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTO MONICA – AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência por meio da qual a agravante pretende a averbação de alteração estatutária deliberada em assembleia geral, sem anuência da ré (ID 247389835). Em suas razões (ID 76245864), sustenta a agravante que: 1) é pessoa jurídica formada pela associação dos proprietários do Residencial Santa Mônica, com competência para administração do condomínio erigido pela agravada e por Santa Mônica Construtoras, denominadas associadas fundadoras; 2) as fundadoras não possuem mais unidade imobiliária na região; 3) a agravada busca transferir à agravante obrigações ambientais; 4) seus associados tentam corrigir privilégios conferidos às sócias-fundadoras pelo estatuto; 5) os associados, em assembleia, com registro de 420 unidades votantes, em 07/10/2023, votaram, por 407 votos favoráveis, pela alteração estatutária, que, entre outras previsões, exclui as prerrogativas das associadas fundadoras; 6) ao tentar a averbar a alteração, o cartório negou-se a realizar o ato, ao fundamento de que o estatuto prevê o voto afirmativo das associadas fundadoras para qualquer alteração do estatuto; 7) houve anuência expressa da fundadora Santa Mônica Construções Civis, todavia a agravada impôs óbice à alteração; 8) o direito de averbação encontra guarida no art. 59 do Código Civil e na autoridade da decisão assemblear; 9) a perpetuação da cláusula estatutária que confere poder de veto a uma sociedade que sequer integra o corpo social vigente subverte a função social da associação; e 10) a decisão agravada nada ponderou a respeito do abuso de direito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas a averbação da alteração estatutária deliberada em assembleia geral iniciada em 02/09/2023 e concluída em 07/10/2023, sem exigir anuência da agravada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 76249148). Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 76322150). Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão (ID 76697476). Contrarrazões apresentadas (ID 77366535). Suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, coisa julgada, inépcia e ausência de interesse processual. Embargos de declaração rejeitados (ID 78000388). É o relatório. A procedência do pedido autoral consequente à decisão de indeferimento da antecipação de tutela recursal constitui circunstância superveniente ao objeto deste recurso. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado Logo, diante da circunstância apresentada na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, a agravante/autora teve seu pedido julgado procedente para declarar nula a disposição constante da alínea “d”, do art. 11 do Estatuto Social da Associação dos Proprietários do Residencial Santa Mônica, registrado e arquivado sob o n.00008692 do livro n. A-2, em 16/03/2009, no Cartório do 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF. A decisão, em tese, afeta diretamente o julgamento deste agravo e poderá, inclusive, perder o objeto. Assim, intime-se ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR para se manifestar sobre a alegação de perda superveniente do objeto recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator